Tribunal: STF
Processo: RE 94656
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-10
Data de publicação: 1981-10-10

Ementa:
HIPOTECA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE, LEGITIMIDADE ATIVA.
- execução extrajudicial com infringência das regras previstas no Decreto-lei nº 70/66. Legitimidade do promitente comprador para pleitear a nulidade do leilão, mediante denunciação à lide do promitente vendedor que, comparecendo, ocupou a posição de litisconsorte (art. 74 do CPC). Procedência das ações de consignação em pagamento e anulatória do leilão e improcedência da ação de despejo proposta pelo arrematante. Não importa nulidade do acórdão a circunstancia de não ter sido julgada a ação de emissão de posse, também conexa com aquelas três, porque será conhecida pelo mesmo Juiz. O princípio da simultaneidade é relativo e não induz nulidade quando não obedecido. Recursos extraordinários de que não se conhece.